Tribunal: TJMT
Processo: 1064847-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064847-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLOMIDIA LEA DA SILVA BARROS - CPF: 328.047.681-04 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), ITAMAR DA ROCHA BARROS FILHO - CPF: 208.604.551-49 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR ACOMPANHADA DE AVÓS. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE DOCUMENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por passageiros em face de companhia aérea, em razão de negativa de embarque de menor acompanhada dos avós, com exigência de documentação não prevista normativamente, resultando em permanência forçada em cidade diversa e despesas com hospedagem, alimentação e transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de embarque fundada em exigência documental não prevista nas normas aplicáveis configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados.

Verifica-se que a documentação apresentada pelos autores é idônea e suficiente para comprovar o vínculo familiar, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Conclui-se que a exigência de “cópia autenticada” da certidão de nascimento, sem previsão normativa, configura excesso de formalismo e afronta à boa-fé objetiva.

Afirma-se que a negativa de embarque, nessas condições, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Constata-se que a companhia aérea deixou de prestar assistência material adequada e de reacomodar os passageiros na primeira oportunidade, em descumprimento da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Reconhece-se o nexo causal entre a conduta da ré e os danos materiais comprovados, consistentes em despesas de hospedagem, alimentação e transporte.

Entende-se que o dano moral, diante da gravidade da situação, que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente pela permanência forçada em outra cidade com menor em período noturno.

Entende-se que o valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

Conclui-se que o montante fixado na sentença mostra-se elevado, devendo ser reduzido para adequação às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de embarque fundada em exigência documental não prevista nas normas aplicáveis configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da recusa injustificada de embarque e da ausência de assistência material adequada. 3. O dano moral decorre de negativa indevida de embarque e permanência forçada em local diverso. 4. Despesas comprovadas com hospedagem, alimentação e transporte, decorrentes da falha do serviço. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros da jurisprudência da Turma Recursal. 6. É cabível a redução do quantum indenizatório quando se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 337, §2o, e 487, I; CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, art. 38; ECA; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010325-26.2015.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02/03/2021; TJMT, N.U 1019480-87.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. EXIGÊNCIA ABUSIVA DE DOCUMENTAÇÃO. MENOR ACOMPANHADA DE AVÓS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.328,3 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 a título de danos morais.

2.

Inicialmente, por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica.

3.

Restou incontroverso nos autos que os autores, avós de uma menor, tiveram o embarque negado em voo de retorno de Manaus para Cuiabá. A recusa se deu sob a exigência de "cópia autenticada" da certidão de nascimento, embora os passageiros portassem o documento de identidade (RG) da criança e cópia simples da certidão.

4.

A Resolução no 400/2016 da ANAC, que regulamenta as condições gerais de transporte aéreo, não estabelece a obrigatoriedade de apresentação de cópia autenticada de certidão de nascimento. A própria recorrente, em seu site institucional, informa que a Carteira de Identidade (RG) é documento hábil para o embarque de menores na faixa etária da neta dos autores
(
https://www.voegol.com.br/nh/informacoes/documentos-para-viajar-de-aviao
).

5.

A exigência de cópia autenticada, portanto, revela-se um formalismo excessivo e desarrazoado, que viola o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo. Tal conduta configura manifesta falha na prestação do serviço.

6.

Ato contínuo à falha, a recorrente agravou a situação ao não prestar a devida assistência material, obrigando os autores a permanecerem por dias na cidade de origem, arcando com custos de hospedagem, transporte e alimentação. Tais despesas, no montante de R$ 3.328,30, foram devidamente comprovadas e devem ser ressarcidas.

7.

O dano moral é evidente e prescinde de prova (in re ipsa). A angústia e o abalo psicológico decorrem da própria gravidade dos acontecimentos: a negativa de embarque ocorrida em plena madrugada, a exigência indevida e arbitrária de documentos, e, principalmente, a permanência forçada por quase uma semana na cidade, sem qualquer assistência material por parte da companhia aérea.

8.

É preciso considerar que os autores são pessoas idosas que viajavam com uma criança/adolescente sob sua responsabilidade, o que naturalmente amplifica a preocupação e o desgaste emocional decorrentes da situação.

9.

O valor da indenização, fixado na origem em R$ 6.000,00 para cada autor, totalizando R$ 12.000,00, mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao abalo sofrido, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

12.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

1.

Entendo escorreita a sentença que condenou a recorrente à reparação dos danos causados à parte autora.

2.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator por entender que valor fixado a título de dano moral que se mostra elevado.

3.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

4.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026